Tribunal: TJDFT
Processo: 0708697-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708697-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALINE APARECIDA PEREIRA DE LIMA IMPETRANTE: DANIELA ALZIRA VAZ DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL A paciente, presa em flagrante em 6.2.24, pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, V, da L. 11.343/06 - tráfico interestadual de drogas – teve a prisão convertida em preventiva em 7.2.24, para garantia da ordem pública (ID 56544441, p. 39/40). A prisão cautelar foi mantida em 21.2.24 (ID 56541141). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. A decisão que converteu a prisão da paciente em preventiva não está suficientemente fundamentada. Não considerou que a paciente é primária, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. E ainda que a paciente seja condenada, não será imposto regime fechado, de forma que desproporcional manter a prisão preventiva. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas. A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Consta no auto de prisão em flagrante que a paciente, na condução de veículo, realizou manobra irregular de trânsito e foi abordada pelos policiais. Na abordagem, os policiais sentiram forte odor de maconha e decidiram realizar busca veicular. No interior do veículo conduzido pela paciente, encontraram três tabletes de substâncias entorpecentes e dois cigarros de maconha. A paciente, ouvida na delegacia, disse que adquiriu a droga para consumo pessoal e a levaria para Alto Paraíso/GO, cidade em que reside (ID 56541141, p.25). Laudo de perícia criminal apontou que as três porções de substância pardo-esverdeadas, com massa líquida de 978,56g, tratavam-se de maconha (ID 56541141, p. 109/12). Embora a quantidade de droga apreendida - 978,56g de maconha – seja expressiva, sendo a paciente primária e sem antecedentes, é possível que, caso condenada, se beneficie do tráfico privilegiado e do regime semiaberto. Os fatos, conquanto graves, não demonstram periculosidade exacerbada da paciente, que justifique a prisão preventiva. A paciente tem endereço fixo e alega ocupação lícita -- empresária individual (ID 56541119). Tudo indica que a liberdade da paciente não oferece risco à ordem pública. Há que se considerar, ainda, que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública – objetivo da prisão preventiva. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e a paciente recolhida à prisão. Como medida cautelar fica estabelecida a obrigação de comparecer a todos os atos do processo, sempre que intimada.. Defere-se a liminar, em parte, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, devendo a paciente ser posta em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer presa. Confira-se à presente força de alvará de soltura. Após ser colocada em liberdade, a paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 6 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES.